Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-75.2015.8.26.0326
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão acerca do julgamento do mérito – Vício inexistente – Matérias abordadas - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Caráter infringente dos embargos - Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000102-75.2015.8.26.0326/50000, da Comarca de Lucélia, em que é embargante PEDRO
GONÇALVES CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000102-75.2015.8.26.0326/50000 -Voto no 13.246
2
VOTO No: 13.246
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000102-75.2015.8.26.0326/50000
COMARCA: LUCÉLIA 1a VARA
EMBARGANTE: PEDRO GONÇALVES CAETANO
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão acerca do
julgamento do mérito Vício inexistente Matérias abordadas -
Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada - Caráter infringente dos embargos -
Prequestionamento da matéria debatida nos autos Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo autor,
com supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V. Acórdão de fls.
556/565 que, por unanimidade, negou provimento aos recursos voluntários autárquico e do
autor do autor e deram parcial provimento ao recurso oficial, concedendo em favor do
segurado o benefício do auxílio-acidente de 50% sobre o salário de benefício e demais
consectários.
O autor embargante sustenta que a decisão embargada apresenta
vício de omissão e contradição ao contrariar a Jurisprudência colacionada, entre elas a
Súmula 47 da TNU. Aduz que o julgado não deve se adstringir somente a prova pericial,
devendo o julgador fundamentar sua decisão e formar sua convicção por meio da analise de
toda a prova produzida. Alega que o embargante não possui nenhuma condição de exercer
atividades com habitualidade, nem mesmo de outra que lhe garanta a subsistência, devendo
ser levados em consideração todos os elementos dos autos, assim como suas condições
especiais, idade e quadro de saúde. Requer , ainda, seja concedida a tutela provisória de
urgência satisfativa, nos termos do artigo 9o, parágrafo único, inciso I c/c artigos 294 e 300,
do Código de Processo Civil, no sentido de compelir a Autarquia Federal a tomar as
medidas necessárias no sentido de conceder o auxílio-acidente ou a aposentadoria por
invalidez acidentária, caso seja reformado o v. Acórdão, expedindo-se o necessário para o
imediato cumprimento da ordem judicial, sem prejuízo da fixação de multa diária pelo
descumprimento da ordem e da abertura de inquérito policial para apuração de crime de
desobediência, a fim de garantir a efetividade do adimplemento obrigacional, o que faz
com fulcro nos artigos 139, IV, 297, 497 e 536, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim,
colacionando a jurisprudência que entende aplicável ao caso e invocando os princípios
processuais e legislação que entende aplicável ao caso, requer o provimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração interposto são tempestivos e merecem
conhecimento.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação acidentária, bem como
seus termos e demais cominações legais.
Todas as questões discutidas na lide foram debatidas no julgado
embargado não interferindo no julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000102-75.2015.8.26.0326/50000 -Voto no 13.246
3
Diante disso, tenho que não há questão a ser sanada.
A decisão embargada é clara e inteligível, tendo apreciado todos os
requisitos necessários para a concessão ou não do benefício pleiteado, seu período e demais
consectários.
Observe-se que a Turma Julgadora, de maneira expressa,
fundamentou as razões que levaram a convicção lançada, ponderando que a incapacidade
parcial e permanente constatada no laudo força o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente, uma vez não comprovada a incapacidade total para todo e qualquer labor que
garanta a subsistência do obreiro ou a inviabilidade de reabilitação, caindo por terra as
alegações trazidas no bojo dos declaratórios.
Diga-se que as condições pessoais do autor somente poderiam ser
consideradas, caso constatada a incapacidade total, o que, como dito, não foi a hipótese dos
autos.
Aliás, o julgado é claro e inteligível.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte (Constitucionais ou
infraconstitucionais), os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente
que analise a matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais fundamenta sua
decisão.
Igualmente, diante das provas realizadas sob o crivo do contraditório
e ampla defesa, não há, no caso vertente, qualquer possibilidade de se conceder o benefício
pleiteado nos declaratórios apenas com base nos primados assegurador pela Legislação
Previdenciária ou resguardados pelo princípio da dignidade humana, pois, renove-se, o
trabalho técnico elaborado de forma clara e objetiva não reconheceu a incapacidade total e
permanente das lesões.
Ressalto que não há qualquer caráter vinculante nas decisões da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais com relação a este
Tribunal, de maneira que nada impede que nesta Corte se adote entendimento diverso.
O que pretende o obreiro com os declaratórios opostos é a
rediscussão de matéria já apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto
decidido, o embargante deverá valer-se dos meios processuais adequados.
O inconformismo do autor-embargante tem lugar em sede própria,
que não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
Reafirme-se que a razão da presente insurgência não passa de mera
retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Por outro lado, observo encontrar-se prejudicado o pedido de
antecipação da tutela erigido pelo embargante, pois todos os recursos, nesta oportunidade,
já foram julgados, assim, em tese, não há mais prejuízo e nem oportunidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000102-75.2015.8.26.0326/50000 -Voto no 13.246
4
antecipação de qualquer tutela, mesmo porque qualquer recurso interposto contra o V.
Acórdão poderá o segurado se valer do cumprimento provisório do julgado.
Neste sentido, já se decidiu nesta Colenda Câmara:
“Inicialmente, cumpre esclarecer estar prejudicada
a análise da possibilidade ou não de antecipação da
tutela em sentença, pois a fase em que se encontra o
processo (prolação de acórdão) torna a medida
inócua, uma vez que eventual recurso contra este
acórdão não possui efeito suspensivo.” (Apelação
no 0001322-28.2005.8.26.0407- Rel. Des. AMARAL
VIEIRA, j. 13.12.2011).
No mesmo diapasão:
“ACIDENTÁRIA

AÇÃO
CAUTELAR
INCIDENTAL

PLEITO
DE
IMEDIATA
IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
INICIAL
INDEFERIDA Tendo sido proferido acórdão em
sede de apelação no processo principal, contra o
qual não cabe recurso com efeito suspensivo, carece
de interesse processual a presente cautelar

Ademais, a imediata implantação do benefício tem
natureza de antecipação dos efeitos da tutela, não
admitida a cautelar incidental Processo extinto
sem resolução de mérito (arts. 269, VI, e 295, III,
ambos
do
CPC)".”
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA
No:
0050445-71.2013.8.26.0000,
relatada pelo Desembargador Antonio Tadeu
Ottoni).
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator